Tribunal: CARF
Processo: 14485.003354/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as contribuições previdenciárias, as contribuições destinadas aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. COMPENSAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O exercício do direito a compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil exige a observância dos procedimentos emanados do órgão competente para sua normatização, tendo, assim, rito próprio. A simples existência de direito creditório não confere competência para a Autoridade Julgadora autorizar a compensação tributária no curso de procedimento administrativo alheio a tal matéria.
INDENIZAÇÃO ESPECIAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PAGAMENTO EVENTUAL.
Uma vez configurada a natureza eventual dos pagamentos feitos a título de indenização especial, tal como o recebimento de valores na demissão sem justa causa com previsão de condições previstas em acordo coletivo de trabalho, há de se afastar a incidência de contribuição previdenciária (artigo 28, § 9o, alínea e, item 7, da Lei no 8212/1991).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003354/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as
contribuições previdenciárias, as contribuições destinadas aos Terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
SAT/RAT.
COMPENSAÇÃO
NO
CURSO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O exercício do direito a compensação com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil exige a observância dos procedimentos
emanados do órgão competente para sua normatização, tendo, assim, rito
próprio. A simples existência de direito creditório não confere competência
para a Autoridade Julgadora autorizar a compensação tributária no curso de
procedimento administrativo alheio a tal matéria.
INDENIZAÇÃO ESPECIAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
PAGAMENTO EVENTUAL.
Uma vez configurada a natureza eventual dos pagamentos feitos a título de
indenização especial, tal como o recebimento de valores na demissão sem justa
causa com previsão de condições previstas em acordo coletivo de trabalho, há
de se afastar a incidência de contribuição previdenciária (artigo 28, § 9o, alínea
“e”, item 7, da Lei no 8212/1991).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada. Em relação ao recurso voluntário, também por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial para exonerar o crédito tributário lançado
incidente sobre os valores pagos a título de “indenização especial” e, ainda, para determinar o
aproveitamento mediante alocação aos débitos correspondentes, dos recolhimentos efetuados
pelo contribuinte após o lançamento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003354/2007-08
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Trata o Processo 14485.003354/2007-08 do DEBCAD 37.145.444-1, consolidado
em 20/12/2007, no valor de R$ 7.152.763,16. Conforme os Fundamentos Legais do Débito (fl.
293), trata-se das competências 01/2003 a 12/2003 e 01/2004 a 10/2004, com as rubricas
Contribuição da Empresa sobre a Remuneração de Empregados e Terceiros (INCRA e
SEBRAE).
Conforme o Relatório da NFLD (fl. 333), no Levantamento (fl. 335) consta que
foi efetuado com base em exames de Folhas de Pagamentos, convênios com Terceiros e
Contabilidade apresentados pela empresa. As diferenças de contribuição previdenciárias devidas,
apuradas no levantamento, por competência, contemplam as diferenças relatadas a seguir:
3.1 Diferença de Salário de Contribuição
A diferença devido a empresa não ter considerado as seguintes rubricas de Folhas de
Pagamento como sendo remunerações sujeitas a incidência de contribuição
previdenciária:
• 2093/2094 - Indenização Especial. Esta rubrica consta em Acordo coletivo com a
seguinte redação:
"INDENIZAÇÃO ESPECIAL - A empresa será obrigada, nas despedidas sem justa
causa dos empregados que contem com um mínimo de 40 (quarenta) meses
consecutivos na empresa, ao pagamento de uma indenização adicional
correspondente a um salário nominal, além do aviso prévio e outros direitos legais."
• Diferenças constadas em Folhas de Pagamento de Diretores:
33 - Diferenças de Férias
151- Gratificação
205 - Indenização Especial (Idem rubricas 2093/2094)
236 - Adicional de Contrato
275 - Bonificação
3.2 Diferença de RAT
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

A empresa aplicou para algumas competências a alíquota do RAT - Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho — de 1%
quando o correto, de acordo com o CNAE da empresa, é de 3%.
3.3 Diferença de Terceiros
Verificou-se que a empresa Informou em GFIP, para algumas competências, código
referente a Outras Entidades (Terceiros) como sendo 0064 (alíquota 0,6%) quando o
correto é o código 0066 (alíquota 08%), ou seja, não foi computada a contribuição de
0,2% sobre a Base de Cálculo de INSS referente ao INCRA.
3.4 Diferença entre o Valor Declarado e o Valor Recolhido
Constataram-se diferenças entre os valores de Bases de Cálculo constantes em
folhas de pagamento e os valores recolhidos. As referidas bases de cálculo são as
bases apuradas pela empresa, sem computar as rubricas consideradas salário de
contribuição pela auditoria.
Cientificado, o contribuinte apresentou em 21/01/2008 Defesa Parcial (fls. 363 a
405) alegando que (fl. 403) a NFLD é insubsistente, quer por ser ilegal a inclusão dos valores
pagos a título de indenização especial, gratificação, adicional de contrato, bonificação e
diferenças de férias na base de cálculo das contribuições previdenciárias, quer pelos valores que
foram equivocadamente incluídos na base de cálculo, ou que deixaram de ser descontados do
valor das contribuições devidas e restaram lançados pela fiscalização. Após um breve relato dos
fatos, alega em síntese:
a) Preliminarmente: que após verificar os lançamentos, constatou que alguns eram
procedentes, realizando o respectivo pagamento (conforme guias anexas que comprovam os
pagamentos a executivos autônomos relativos a todo o período da autuação). Sendo assim,
requer que estes pagamentos sejam descontados da NFLD, de modo que o valor total seja
retificado;
b) A natureza indenizatória das verbas “indenização especial” e “indenização por
tempo de serviço” e improbidade da inclusão de valores pagos a título de “indenização especial”
no salário de contribuição;
c) Equívocos da fiscalização na determinação do valor da NFLD, ou que deixaram
de ser descontados do valor das contribuições devidas pela empresa, quais sejam: 13o salário
(duas vezes computado para apuração da base de cálculo da competência); valores referentes a
salário maternidade e salário educação que não foram deduzidos do total das contribuições
previdenciárias devidas) e não consideração de compensação e de guias pagas na competência
para apuração do valor da contribuição devida (fl. 4.377);
d) Discorda e impugna os lançamentos relativos aos autônomos, pois teria
efetuado o recolhimento das contribuições a tempo e modo legais;
e) Também discorda e impugna os lançamentos referentes ao SAT/RAT, pois teria
efetuado o pagamento a tempo e modo legais.
f) Ao final, conclui pedindo: a reunião do processo do que trata da NFLD
37.145.444-1, pois seriam processos conexos; a dedução do montante total dos valores
considerados devidos, cujo recolhimento e competente ajuste em GFIP foram realizados no
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

prazo de defesa; pelo acolhimento da defesa parcial e por conseguinte a determinação do
cancelamento e arquivamento do auto de infração com a despensa dos valores por ele exigidos;
alternativamente, pugna pela exclusão dos valores que comprovadamente não sejam fatos
geradores de contribuição previdenciária; requer ainda provar o alegado por todos os meios em
direito admitidos, requerendo, contudo, em obediência ao princípio do informalismo e da
verdade material, o direito de apresentar oportunamente documentos, argumentos e outros
elementos complementares que possam ensejar a descaracterização da imposição fiscal, caso
façam-se necessários. Requer, ainda, que todas as notificações sejam dirigidas exclusivamente a
Marcelo Pereira Gômara, sob pena de nulidade.
Em 24/01/2008 a contribuinte requereu (fl. 581) “a juntada dos anexos
comprovantes de envio de arquivos pela conectividade social das retificações de GFIP relativas
aos pagamentos dos lançamentos não impugnados e realizados no prazo de defesa pela
empresa”.
O Acórdão 1653.794 – 12a Turma da DRJ/SP1, Sessão de 17/12/2013 (fls. 4.371
a 4.392) julgou a impugnação procedente em parte, para manter parcialmente o crédito
tributário exigido no valor de R$ 3.810.926,86 (três milhões, oitocentos e dez mil e novecentos e
vinte e seis reais e oitenta e seis centavos). Considerou-se que embora o processo guarde relação
à NFLD mencionada pela defesa, os processos são autônomos; que havia ocorrido retificação
dos valores lançados através de diligência e que havia concordância destes valores pela
contribuinte; quanto ao mérito, julgou devida a incidência de contribuição previdenciária a título
de “Indenização Especial, Diferenças de Férias, Gratificação, Indenização Tempo de Serviço,
Adicional de Contrato e Bonificação”, pois integram o salário de contribuição das contribuições
previdenciárias e de Terceiros; quanto às intimações, que devem ser dirigidas à Delegacia de
jurisdição do contribuinte.
Com isto, houve Recurso de Ofício. O contribuinte, cientificado do Acórdão
1653.794 em 17/12/2013, tomou ciência em 21/12/2023 e interpôs Recurso Voluntário (fls.
4.397 a 4.419) em 20/01/2014, em que aduz:
a) A indenização especial paga pela Recorrente é verba não sujeita à incidência
previdenciária, posto tratar-se de indenização pelo dano causado pela Recorrente ao desligar o
empregado, fazendo cessar temporariamente sua fonte de renda (previsão em acordo coletivo de
trabalho), eventualmente que sejam reconhecidas como “ganho eventual”;
b) Sob o pagamento feito ao Sr. Marco Antônio Éboli a título de indenização por
tempo de serviço em 12/2005 (constante no contrato de trabalho) não incide contribuição
previdenciária, dado seu caráter reparatório;
c) Os valores pagos aos diretores não eram habituais (gratificação, adicional de
contrato, bonificação, diferença de férias);
d) As contribuições sociais pagas a autônomos devem ser abatidas, vez que os
pagamentos foram reconhecidos, mas não compensados;
e) As contribuições ao SAT/RAT devem ser compensadas pelos pagamentos já
feitos anteriormente (reitera os termos da impugnação). Para melhor composição do Relatório,
transcrevo o dito na Impugnação sobre SAT/RAT:
Fl. 4427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

(fl. 403) A empresa impugna os lançamentos realizados no que se refere a SAT/RAT,
por discordar dos lançamentos realizados pela fiscalização por ter realizado os
pagamentos das contribuições mencionadas a tempo e modo legal.
f) Pede para que as notificações e publicações sejam dirigidas exclusivamente
para Marcelo Pereira Gômara, OAB/SP 94.041, sob pena de nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, posto que o contribuinte,
cientificado da decisão de 1a instância em 21/12/2013, interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.397)
em 20/01/2014.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabelece limite para interposição de recurso
de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Quanto a aplicação neste Recurso de Ofício, trago entendimento sumulado deste
Conselho:
Súmula CARF no 103, Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
O que consta no julgamento de 1a instância é:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no 37.145.4441, referente
às contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à parte da empresa e a outras
entidades e fundos, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 01/2003 a 12/2006, no montante de R$
7.152.763,16 (sete milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três
reais e dezesseis centavos), consolidado em 20/12/2007. (...)
Com base no exposto, voto no sentido de se considerar procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido no valor de R$
3.810.926,86 (três milhões, oitocentos e dez mil e novecentos e vinte e seis reais e
oitenta e seis centavos), consolidado na mesma data do lançamento originário, conforme
DADR Discriminativo Analítico de Débito Retificado, ora anexado.
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

Dada a redução em valor menor ao limite para interposição contido na Portaria
MF n. 2/2023, não conheço, então, do Recurso de Ofício.
Indenização Especial – Ganho Eventual – Tempo de Serviço
Para o contribuinte, a empresa não considerou as rubricas 2093 e 2094 das folhas
de pagamento como incidentes de contribuição previdenciária, posto que constem em Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) como “indenização especial” com o seguinte comando: a empresa
será obrigada, nas despesas sem justa causa dos empregados que constem com um mínimo de
40 meses consecutivos na empresa, ao pagamento de uma indenização adicional correspondente
a um salário nominal, além do aviso prévio e direitos legais.
Alega que a “indenização especial” paga pela Recorrente é verba não sujeita à
incidência previdenciária, posto tratar-se de indenização pelo dano causado pela Recorrente ao
desligar o empregado, fazendo cessar temporariamente sua fonte de renda. A previsão para
pagamento desta verba consta, expressamente, de acordo coletivo de trabalho, em que são
previstas condições específicas e concomitantes para pagamento, quer sejam: a) haver
desligamento sem justa causa de empregados e; b) que tais empregados contem com mais de 40
meses de vínculo de emprego com a Recorrente.
Afirma que o simples fato de a verba ser paga na rescisão contratual demonstra
não se destinar à remuneração por serviços prestados (vide fls. 4401 e 4402).
A indenização recomporia, nessa toada, o dano causado pela Recorrente ao
desligar o empregado, fazendo cessar temporariamente sua fonte de renda (previsão em acordo
coletivo de trabalho). Assim é “ganho eventual”. Sob o pagamento feito a Marco Antônio Éboli a
título de indenização por tempo de serviço em 12/2005 (constante no contrato de trabalho) não
incidiria contribuição previdenciária, dado seu caráter reparatório. Esta é a tese do contribuinte.
O tema é conhecido deste Conselho e não está assentado. A controvérsia não está
propriamente em se entender como indenização – posto que o título não importa à incidência,
mas com a característica da eventualidade. Relembre-se a Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

No Acórdão 9202-010.190 – CSRF / 2a Turma, Relator Pedro Paulo Pereira
Barbosa, em Sessão de 26/10/2021, votou-se por maioria o que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INDENIZAÇÃO ESPECIAL PAGA QUANDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Pagamento feito a título de “indenização especial”, quando da rescisão do contrato de
trabalho, a empregados com certo tempo de vínculo empregatício, conforme previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, não pode ser considerado como ganho eventual,
constituindo-se em verba pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição social
previdenciária.
Para o voto vencedor, o conceito de salário de contribuição é amplo e não se
confunde com o conceito restrito de salário:
(fl. 432 do Processo n. 19515.005260/2009-46) Eventual não é aquilo que é raro, pargo
uma única vez, mas aquilo que é imprevisível, fortuito. Ora, no caso o pagamento estava
previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, portanto, não era eventual. Também não
se pode dizer que a verba estivesse desvinculada do salário, pois, segundo a própria
Convenção, deveria corresponder a um salário. Por fim, registre-se que o pagamento se
da em razão do trabalho, aliás, segundo a Convenção, vinculada ao tempo de
permanência do empregado na empresa, portanto, também por esse aspecto, de verba
pelo trabalho e não para o trabalho.
Sobre a arguição feita pela contribuinte em sede de Contrarrazões, de aplicação do Ato
Declaratório PGFN e do Parecer PGFN no 2114/2011, registro que os referidos atos
referem- se apenas aos abono desvinculados do salário e pagos sem habitualidade, o que
não é o caso. Portanto, inaplicáveis os referidos atos.
Divirjo da interpretação da maioria da Câmara Superior. Eis partes da Declaração
de Voto do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci:
Primeiramente, o inc. I do art. 28 da Lei 8.212/1991 explicita que o salário-de-
contribuição constitui uma remuneração destinada a retribuir o trabalho. Em
consonância com o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, tal norma estabelece que as
contribuições devidas à seguridade social incidem sobre a remuneração paga ao
trabalhador, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
Significar dizer que a base de cálculo da contribuição é composta de valores destinados
à remuneração pelo trabalho assalariado prestado ou colocado à disposição do
empregador, não importando a forma e nem o nome que se dê à rubrica. O art. 22, I, da
Lei 8.212/1991, igualmente preleciona o total das remunerações como base imponível
das contribuições.
Em tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no RE 565160/SC, afirmou
que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”. No Tema
Fl. 4430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

20 da Repercussão Geral, a Suprema Corte definiu o alcance da expressão “folha de
salários” prevista na Constituição, vez que o texto constitucional prevê que as
contribuições devidas em função da relação empregatícia incidem sobre a folha de
salários.
(...)
Suprema, tal matéria seria infraconstitucional. Analisando-se todos os votos proferidos
no Tema 20, realmente se vislumbra que não se definiu habitualidade, mas sim se
decidiu que isso seria matéria de índole infraconstitucional. Veja-se, nesse sentido, o
seguinte trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso – com destaques:
Dessa forma, não se busca aqui definir, individualmente, a natureza das verbas ou, mais
importante se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão
habilitadas ou não para compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da
jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional.
Segue-se, pois, que os ganhos habituais do empregado integram o cálculo das
contribuições previdenciárias, ao passo que os ganhos não habituais não o integram. E
mais, a análise deve ser efetuada caso a caso e tratar-se-ia de questão
infraconstitucional, cujos contornos, portanto, são delimitados pelo Superior Tribunal
de Justiça (art. 105, III, da Constituição Federal).
Neste ponto, é importante afirmar que a Lei 8212/91 expressamente exclui do salário-
de-contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais (importâncias
não habituais) e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Segundo a doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim (IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de
direito previdenciário. 20. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 339):
A ideia para a exclusão destes valores é que tais rubricas não são pagas de modo
continuado ao trabalhador e, logo, não serão substituídas pelo benefício previdenciário,
o que permite sua exclusão da base de cálculo.
Como afirmou o STJ, em hipótese de pagamento de abono único, se não vinculado ao
salário, isto é, sem representar contraprestação por serviços, não teriam como compor
base de contribuição previdenciária (REsp. 819.552-BA, Rei. originário Min. Luiz Fux,
Rei. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 2/4/2009).
De modo geral, entende-se que determinada rubrica deixa de ser eventual, quando passa
a ser paga por três meses consecutivos. Entretanto, outras situações podem também
configurar a habitualidade do pagamento, dependendo do caso concreto.
Caso não haja esta comprovação, serão tais ganhos ou abonos incorporados ao salário -
de-contribuição, gerando contribuições devidas.
No caso concreto, tendo sido reconhecido pelo voto condutor do acórdão recorrido, que
as importâncias foram pagas sem habitualidade e que visavam a indenizar o
empregado (e não remunerá-lo), o que teria sido igualmente reconhecido pela própria
autoridade lançadora, entendo que descabe a incidência de contribuições
previdenciárias, conforme a tese firmada no Tema 20 da Repercussão Geral.
Em segundo lugar, a rubrica dos presentes autos assemelha-se ao abono único (ou é o
próprio abono único, visto que referente à parcela paga uma única vez, em decorrência
de norma coletiva de trabalho), ponto sobre o qual há pacificação no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e da própria Procuradoria da Fazenda Nacional.
Com efeito, o abono salarial pago sem habitualidade, em parcela única e em decorrência
de norma coletiva de trabalho não integra a base de cálculo das contribuições
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

previdenciárias em função do art. 28, § 9o, alínea e, item 7, da Lei 8212/91. Veja-se,
nesse sentido, a ementa do seguinte julgamento da Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
ABONO ÚNICO - NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. [...] 2 Por expressa
determinação legal o abono único não integra a base de cálculo do salário-de-
contribuição (Lei no 8212/91, artigo 28 da, § 9o, acrescentado pela Lei 9528/97, letra
"e", item 7, acrescentado pela Lei 9711/98). 3. Recurso especial provido. (REsp
434.471/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 155)
Da Primeira Turma, vale destacar o julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO
E
TRABALHISTA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE O CHAMADO "ABONO" DE FÉRIAS PREVISTO EM
ACORDO COLETIVO (ART. 144 DA CLT). INADMISSIBILIDADE.
1 - A redação do art. 144, da CLT, possui dicção cristalina ao dispor que "O abono de
férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo,
desde que não excedente a vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do
empregado para os efeitos da legislação do trabalho e da previdência social" (redação
anterior à Lei no 9.528/97, que suprimiu a expressão "e da previdência social" da parte
final do dispositivo).
2 - O acordo coletivo celebrado pela empresa ora recorrida e o sindicato representante
da categoria de seus empregados, que previu a possibilidade, em sua cláusula no 23, de
concessão de um "prêmio", por ocasião do primeiro pagamento após o retorno das
férias, de um valor máximo correspondente a 80 (oitenta) horas sobre o salário nominal,
possuiu vigência apenas no período de 01/09/86 a 31/08/87, durante a eficácia, portanto,
da antiga redação do art. 144, da CLT, que admitia a não incidência da contribuição
previdenciária desde que o abono não excedesse vinte dias do salário.
3 - Há de ser respeitado, na hipótese, o ato jurídico perfeito, o qual se consumou
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (art. 6o, da LICC, e 5o, XXXVI, da
CF/88), sendo perfeitamente aplicável o Princípio da Irretroatividade da Lei.
4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
(REsp 201.936/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/04/1999, DJ 01/07/1999, p. 138)
Esses e outros precedentes daquele Tribunal Superior levaram a Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional a prolatar o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, que culminou com a
edição do Ato Declaratório no 16/2011, que dispensa a apresentação de contestação, a
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos em relação às
demandas/decisões judiciais sobre o tema em análise.
No caso, a DRJ reconheceu que (fl. 4.387) a “Indenização Especial” realmente
está prevista em Convenções Coletivas e a “Indenização Especial” paga a Marco Antônio Éboli,
intitulada pela empresa como “indenização por tempo de serviço” está prevista em um contrato
interpartes.
Todavia, interpretou que isto demonstra que tais verbas não foram pagas de forma
eventual, conforme disposto na lei no 8.212/91, artigo 28, §9o “e” item 7.
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

Descarto a ideia de indenização, mas entendo que há razão ao contribuinte quanto
alega eventualidade. Conforme dito acima, a habitualidade foi entendida pelo STF como matéria
infraconstitucional, e o STJ entende que abono único não integra a base de cálculo do salário-de-
contribuição. No mais, cabe lembrar que o valor recebido não será substituído pelo benefício
previdenciário, posto que a previdência não busca recompor ganho não habitual.
Voto pela não incidência de verbas previdenciárias sobre os valores pagos a título
de “indenização especial”.
Valores pagos aos diretores – Gratificação, Adicional de Contrato,
Bonificação, Diferença de Férias
Aqui, com a exceção da indenização especial (idem rubricas 2093/2094), entendo
conforme decidido em em 1a instância:
(fl. 4.388) Da mesma forma, verifica-se que as demais verbas pagas aos diretores
“Gratificação, adicional de contrato, bonificação e diferenças de férias”, também não
estão contempladas pela regra de não incidência de contribuição previdenciária,
especificamente à prevista no art. 28, § 9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/1991, como aduz a
impugnante, pois é evidente a sua natureza remuneratória retributiva face ao trabalho
prestado por estes segurados, aplicando-se estas a regra geral de incidência prevista no
art. 28, I, da Lei 8.212/1991, acima transcrita.
As referidas verbas não estão expressamente excluídas do salário de contribuição
pelo § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91, integra a remuneração para efeito de contribuição à
Previdência Social.
Pedido de Compensação e abatimento de valores
Solicita o contribuinte que as contribuições sociais pagas a autônomos devem ser
abatidas, vez que os pagamentos foram reconhecidos, mas não compensados; e que as
contribuições ao SAT/RAT devem ser compensadas pelos pagamentos já feitos anteriormente
(reitera os termos da impugnação).
Voto por determinar o aproveitamento, mediante alocação aos débitos
correspondentes, dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte após o lançamento fiscal.
Notificação em nome do patrono
Sobre o pedido para que as notificações e publicações sejam dirigidas
exclusivamente para o patrono, sob pena de nulidade, aplico entendimento assentado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003354/2007-08

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício. Conheço do Recurso
Voluntário, e dou provimento parcial unicamente para excluir das verbas de incidência os
valores pagos a título de “indenização especial” e, ainda, para determinar o aproveitamento,
mediante alocação aos débitos correspondentes, dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte
após o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4434
DF CARF MF
Original